Tribunal: TJBA
Processo: 8016936-97.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
8016936-97.2023.8.05.0274

Foro: Comarca de
Vitória da Conquista

–

2
ª
Vara Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Isabela Santos De Oliveira Araújo

Defensor
a
Públic
a
:
Josefina Marques de Mattos Moreira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
de Justiça:
Carla Medeiros Dos Santos Santoro Nunes

Procurador
a
:
Ulisses Campos De Araújo

Assunto: Crime contra a saúde pública – Tráfico de Drogas

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.

1.
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA
REDUTORA ESPECIAL DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO PRIMEVO QUE, ALÉM DE RECONHECER A BENESSE, A ARBITROU NO PATAMAR DE 1⁄2 (UM MEIO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. 793,54G (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 440,62G (QUATROCENTOS E QUARENTA GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. VETORES QUE NÃO FORAM UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE, COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 42 DA LEI Nº. 11.343/2006. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE “A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA PODEM SERVIR DE FUNDAMENTO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE OU PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, DESDE QUE, NESTE ÚLTIMO CASO, NÃO TENHA SIDO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA” (HC N. 725.534/SP, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 27/4/2022, DJE DE 1º/6/2022). IMPROVIMENTO.

2. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

3. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8016936-97.2023.8.05.0274
, oriunda da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Apelante
ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA ARAÚJO

e, Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso interposto
,
conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR